Tribunal: CARF
Processo: 10880.904977/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904977/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MARCELO NOBRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte apresentou DCTF retificadora após a emissão do despacho
decisório, o que não é óbice para reconhecimento do direito creditório, desde
que comprove o erro na apuração do tributo através de documentação hábil e
idônea. Não tendo apresentado a escrituração contábil e fiscal para comprovar
o alegado, há de se indeferir o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação transmitido em
27/07/2015 (fl.49 e ss), através do qual o contribuinte pleiteia crédito de pagamento indevido ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904977/2016-69
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904977/2016-69

a maior de IRPJ, período de apuração Março/2015, no valor original de R$ 66.040,00, para
compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório de fl.54 indeferiu o pedido posto que o DARF
discriminado do PER/DCOMP encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, conforme tela abaixo:

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que a
apuração do IRPJ a maior deu-se em razão do registro dos serviços tomados (despesas), lançado
indevidamnte em serviçõs prestados (receita), o que aumentou a receita da sociedade no período.
Afirma também ter retificado a DCTF somente em 11/03/2016.
O DRJ julgou manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório pleiteado, em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/07/2015
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 08/03/2018 (AR fl. 77), tendo
apresentado recurso voluntário em 09/04/2018 (Termo fl. 78), através do qual:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904977/2016-69

- Argumenta que o Despacho Decisório não fundamentou sua decisão
que não homologou a compensação realizada. Apenas presumiu que o
crédito compensado não existia;
- Contesta a decisão da DRJ que não reconheceu o crédito, uma vez que
teria produzido prova documental e admitiu o erro no preenchimento da
DCTF original ao lançar como receita nota de honorários/recibo no valor
de R$ 825.500,00, que na verdade era despesa de seu escritório
decorrente de pagamento/rateio de honorários com outro escritório
localizado em Brasília/DF, conforme provam os anexos documentos;
- Esclarece que o recibo no. 02/2015 no valor de R$ 825.500,00 se refere
ao pagamento efetuado em março de 2015 pelo Recorrente ao escritório
STOLF
CESNIK
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
no.
14.729.718/0001-28 em cumprimento ao Contrato de Sociedade de Conta
de Participação para Prestação de Serviços Advocatícios (docs. ), de
modo que jamais poderia ter sido considerado como receita do
Recorrente, mas sim daquele escritório;
- Informa que verificado o erro, retificou sua DCTF;
- Defende que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser
impeditivo ao reconhecimento do crédito;
- Requer a conversão do julgamento em diligência, isso se, este
Colegiado entender que os documentos apresentados não são suficientes
para demonstrar a existência do crédito ora pretendido;
Ao fim, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso, pelo reconhecimento do
direito creditório e, por conseguinte, pela homologação das compensações pleiteadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com período de apuração em
Março/2015.
O Despacho decisório indeferiu o pedido, uma vez que o DARF indicado
encontrava-se integralmente alocado a débito do contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904977/2016-69

Ciente do Despacho decisório, o contribuinte apresentou DCTF retificadora.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte contesta o Despacho
Decisório, informa que apresentou DCTF retificadora e esclarece que cometeu erro na apuração
do IRPJ de março/2015, pois considerou o valor de R$ 825.500,00 como receita, quando na
verdade, tratava-se de despesas da Recorrente. Após reapuração do imposto, o valor devido
passou de R$ 277.801,76 para R$ 211.761,78, gerando o crédito alegado de R$ 66.040,00.
A DRJ entendeu, em síntese, que tendo o contribuinte entregue a DCTF
Retificadora após a emissão do Despacho Decisório, para que seja reconhecido crédito tributário
líquido e certo, faz-se mister que a manifestante faça prova do erro cometido na DCTF original e
de que o valor efetivamente devido é aquele alegado por ela na DCTF retificadora. E para tal,
seria necessário a comprovação por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que respaldam a escrituração, vide:
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”. (grifei)
Ou seja, apesar de a DRJ ressaltar que a DCTF retificadora deveria ter sido
entregue antes da DCOMP, superou esse óbice, mas deixou de reconhecer a existência de
crédito, pois caberia à Manifestante ter comprovado o erro através de sua escrituração contábil e
fiscal e nos documentos hábeis e idôneos que deram embasamento à escrituração.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera seus argumentos de defesa, no
sentido de que contabilizou uma nota fiscal de serviços advocatícios como receita, quando na
realidade, tratava-se de uma despesa.
Também alega o Contribuinte que o Despacho decisório não fundamentou sua
decisão, apenas presumiu que o crédito compensado não existia.
Quanto à fundamentação do despacho decisório, consta do referido ato que o
pagamento indicado como sendo aquele que daria origem ao crédito, encontrava-se
integralmente alocado a um débito confessado pelo próprio contribuinte e o seguinte
enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e, Art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Mostra-se correto o despacho decisório e devidamente fundamentado, uma vez
que o Contribuinte indicou como crédito um pagamento que havia sido integralmente
aproveitado para quitar débito informado em DCTF, logo não havia crédito líquido e certo a
compensar, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904977/2016-69

Apenas posteriormente ao Despacho Decisório é que a Recorrente veio retificar
sua DCTF, não tendo a Autoridade Fiscal como emitir um despacho decisório diferente daquele
que foi produzido.
Ao constatar erro na apuração do IRPJ, a Recorrente retificou sua DCTF e para
comprovar o alegado equívoco, a Recorrente anexou os seguintes documentos (fls. 88-121):
- DCTF original;
- DCTF Retificadora;
- Planilha de cálculo com a apuração com erro (fl.102) e com a apuração corrigida
(fl.112);
- Controle interno da empresa denominado “Registro de Notas Fiscais de
Prestação de Serviços”;
- Comprovante de Arrecadação;
- Cópia Recibo do montante de R$ 825.500,00 da STOLF CESNIK
ADVOGADOS ADOS ASSOCIADOS;
- Cópia do Contrato de Sociedade de Conta de Participação para Prestação de
Serviços Advocatícios, firmado entre a Recorrente e a STOLF CESNIK ADVOGADOS ADOS
ASSOCIADOS;
- Comprovante de levantamento de honorários por parte do Stolf Cesnik
Advogados.
Há de destacar que os documentos apresentados não são aqueles exigidos pela
Turma da DRJ e não têm o condão de demonstrar a existência do crédito alegado. Isto porque a
Recorrente não demonstra que retificou sua escrita contábil, não traz a nota fiscal de serviços
emitida pelo escritório Stolf Cesnik Advogados, que teria prestado os serviços de advocacia
através de contrato de Sociedade de Conta de Participação (SCP) ou qualquer outra nota fiscal de
serviços.
A Recorrente apresenta documentos internos intitulados “Registro de Notas
Fiscais de Prestação de Serviços”, através do qual teria contabilizado os serviços prestados. Mas
não traz as próprias notas fiscais.
Ou seja, a documentação se resume às DCTFs original e retificadora, já constantes
dos autos e outros documentos internos da própria Recorrente. Mais uma vez a Recorrente teve a
oportunidade de trazer a escrita contábil e as notas fiscais de serviço, mas não o fez.
Analisando a documentação acostada, constata-se que no Contrato de Conta de
Participação, a Recorrente (sócia ostensiva) receberia 50% da remuneração e Stolf Cesnik
Advogados (sócio participante) receberia a outra metade. Contudo, a Recorrente não demonstra
ter contabilizado a cota parte a que fez jus. Também não é possível identificar o valor total do
contrato. Em suma, não é possível confirmar a apuração do IRPJ, posto que a Recorrente não
trouxe a escrita contábil e fiscal, nem as notas fiscais que lhe dariam embasamento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904977/2016-69

No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, este Colegiado tem se
pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do despacho decisório, desde
que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar a correição dos valores retificados.
Não obstante, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar através de documentação hábil e
idônea o alegado erro na apuração do IRPJ e, por conseguinte, no preenchimento da DCTF.
Portanto, não se reconhece crédito tributário líquido e certo passível de
compensação.
Conclusão

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital